Tribunal: CARF
Processo: 10980.721360/2011-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O Auto de Infração foi lavrado por servidor competente e foram observados a garantia do contraditório e ampla defesa aos acusados, tanto no curso do procedimento fiscal até o presente momento no julgamento administrativo, de modo que não se verificam causas de nulidade previstas no art. 59 do Decreto 70.235/72.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. AQUISIÇÃO DE FUNDO DE COMÉRCIO OU ESTABELECIMENTO COMERCIAL. SUCESSÃO EMPRESARIAL.
O art. 133 do CTN prescreve que a pessoa jurídica de direito privado que adquirir de outra, por qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional, e continuar a respectiva exploração, responde pelos tributos, relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido, devidos até à data do ato.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. CONTINUIDADE DE ATIVIDADE DO ALIENANTE APÓS ALIENAÇÃO, RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.
Considerando que foi constatado em diligência fiscal que o alienante continuou a exercer a atividade objeto da empresa alienada, a responsabilidade dos recorrentes, sujeitos passivos solidários, não deva ser integral mas subsidiária, nos termos do inciso II do art. 133 do CTN.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. MULTA DE OFÍCIO. RESPONSABILIDADE DOS SUJEITOS PASSIVOS SOLIDÁRIOS. SUMULA CARF N° 113.
A responsabilidade tributária do sucessor abrange, além dos tributos devidos pelo sucedido, as multas moratórias ou punitivas, desde que seu fato gerador tenha ocorrido até a data da sucessão, independentemente de esse crédito ser formalizado, por meio de lançamento de ofício, antes ou depois do evento sucessório.
RECURSO DE OFÍCIO. EXONERAÇÃO ABAIXO DO LIMITE DE ALÇADA. NÃO CONHECIMENTO.
O crédito tributário exonerado está abaixo do limite de alçada determinado pela Portaria MF n° 63/2017 (Súmula CARF n° 103

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.721360/2011-77
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1201-004.888 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2021
Recorrentes
FAZENDA NACONAL E TRAFICK COMERCIO DE PRODUTOS
HIGIENICOS LTDA

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O Auto de Infração foi lavrado por servidor competente e foram observados a
garantia do contraditório e ampla defesa aos acusados, tanto no curso do
procedimento fiscal até o presente momento no julgamento administrativo, de
modo que não se verificam causas de nulidade previstas no art. 59 do Decreto
70.235/72.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. AQUISIÇÃO DE FUNDO DE
COMÉRCIO
OU
ESTABELECIMENTO
COMERCIAL.
SUCESSÃO
EMPRESARIAL.
O art. 133 do CTN prescreve que a pessoa jurídica de direito privado que
adquirir de outra, por qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento
comercial, industrial ou profissional, e continuar a respectiva exploração,
responde pelos tributos, relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido,
devidos até à data do ato.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. CONTINUIDADE DE ATIVIDADE
DO
ALIENANTE
APÓS
ALIENAÇÃO,
RESPONSABILIDADE
SUBSIDIÁRIA.
Considerando que foi constatado em diligência fiscal que o alienante continuou
a exercer a atividade objeto da empresa alienada, a responsabilidade dos
recorrentes, sujeitos passivos solidários, não deva ser integral mas subsidiária,
nos termos do inciso II do art. 133 do CTN.
SUJEIÇÃO
PASSIVA
SOLIDÁRIA.
MULTA
DE
OFÍCIO.
RESPONSABILIDADE
DOS
SUJEITOS
PASSIVOS
SOLIDÁRIOS.
SUMULA CARF N° 113.
A responsabilidade tributária do sucessor abrange, além dos tributos devidos
pelo sucedido, as multas moratórias ou punitivas, desde que seu fato gerador
tenha ocorrido até a data da sucessão, independentemente de esse crédito ser
formalizado, por meio de lançamento de ofício, antes ou depois do evento
sucessório.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.721360/2011-77
Fl. 1818
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.888 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721360/2011-77

RECURSO DE OFÍCIO. EXONERAÇÃO ABAIXO DO LIMITE DE
ALÇADA. NÃO CONHECIMENTO.
O crédito tributário exonerado está abaixo do limite de alçada determinado
pela Portaria MF n° 63/2017 (Súmula CARF n° 103

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso de Ofício e, por maioria de votos, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário
para reconhecer a sujeição passiva, mas na modalidade subsidiária dos recorrentes FMO
Distribuidora Ltda e FMO Serviços de Cobrança Ltda. Vencido o Conselheiro Fredy José Gomes
de Albuquerque, que afastou a imputação da responsabilidade tributária.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, José Roberto Adelino da Silva (suplente convocado), Thiago Dayan da Luz
Barros (suplente convocado) e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente)
Relatório
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrado Auto de Infração e seus
reflexos decorrente de omissão de receitas escrituradas e não declaradas em DIPJ/DACON e
omissão de receitas por movimentação financeira de origem não comprovada do período
janeiro/2007 a dezembro/2009, com exigência de crédito tributário de R$ 8.250.218,01,
incluindo juros moratórios e multa de ofício qualificada de 150%.
Foram arroladas como responsáveis solidários as pessoas físicas e jurídicas abaixo
relacionadas, devidamente cientificadas através de Termo de sujeição passiva solidária:

As seguintes pessoas físicas e jurídicas apresentaram impugnação:
-Vanessa Rodrigues (fls. 571-578),
-Valéria Rodrigues Pereira (fls. 592-599)
Fl. 1819
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.888 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721360/2011-77

-Valdir da Costa (fls. 613-619)
- Comercial FMO Ltda (sucessora de FMO Serviços de Cobrança Ltda) e FMO
Distribuidora Ltda (fls. 752-775).
Em julgamento na 1a Instância, a 1a Turma da DRJ/CTA baixou o processo em
diligência determinando que a Unidade de Origem: i) comprovasse que as pessoas físicas
arroladas como responsáveis solidárias haviam praticado atos com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos dos quais resultaram as obrigações tributárias
lançadas; e ii) comprovasse que os responsáveis solidários apontados efetivamente se
beneficiaram dos recursos que transitaram pelas contas bancárias da pessoa jurídica autuada.
A DRJ também determinou que, em caso da responsabilidade limitar-se a um
período limitado de tempo, que fosse definido a responsabilidade de cada pessoa e o valor do
débito respectivo.
O relatório de diligência fiscal foi juntado às e-fls. 817-822.
A 1a Turma da DRJ/CTA julgou procedente as impugnações apresentadas pelos
srs. Valdir da Costa, Valéria Rodrigues Pereira e Vanessa Rodrigues considerando
descaracterizada a responsabilidade solidárias dessas pessoas físicas.
Em relação às impugnações apresentadas pelas pessoas jurídicas Comercial FMO
Ltda e FMO Distribuidora Ltda, a 1a Turma da DRJ/CTA manteve a sujeição passiva solidárias das
mesmas por força do art. 133 do CTN, inclusive com relação às multas de ofício, mas reduziu-as
ao percentual de 75%.
Encaminhou-se recurso de oficio ao CARF tendo em vista exoneração da multa
no montante de R$ 2.250.567,16.
Tendo tomado ciência do acórdão de 1a instância em 02/03/2012 (e-fls. 942 e
943), os recorrentes Comercial FMO Ltda e FMO Distribuidora Ltda ME apresentaram recurso
voluntário conjunto em 03/04/2012 (e-fls. 952-1026).
O Recurso Voluntário foi julgado inicialmente em 03 de dezembro de 2013 pela
3a Turma Ordinária da 1a Câmara da Primeira Seção de Julgamento que decidiu converter o
julgamento em diligência tendo em vista a necessidade de instruir o processo com documentos
referenciados pela autoridade fiscal, bem como pelos Recorrentes, que não haviam sido juntados
ao processo.
O documento requerido foi o Ofício no 4533907, de 06 de julho de 2010, da
Justiça Federal do Paraná, VF Ambiental de Curitiba, encaminhado à Delegacia da Receita
Federal em Curitiba (PR), que informou a quebra do sigilo bancário da empresa Trafick
Comércio de Produtos Higiênicos Ltda ME, CNPJ 82.013.715/0001-43 e de Márcio Rodrigues,
CPF 410.585.779-72.
A 3a Turma Ordinária determinou também que a Unidade de Origem:
Fl. 1820
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.888 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721360/2011-77

i)intimasse os Recorrentes a apresentarem cópia da petição inicial, decisões
proferidas e certidão de objeto e pé da ação judicial proposta para anulação do contrato com a
Trafick (fls. 1.010);
ii)verificasse a autenticidade das notas fiscais supostamente emitidas pela Trafick
em outubro e novembro de 2010 e informasse a respeito da continuação das atividades da mesma
(da Trafick);
iii)elaborasse relatório de diligência detalhado e conclusivo com base na
documentação apresentada, dando ciência aos recorrentes e abrindo-lhes prazo para apresentação
de contra-razões.
A Unidade de Origem juntou aos autos o Relatório de Diligência às e-fls. 1786-
1788.
Os Recorrentes tomaram ciência do Relatório de Diligência em 10/04/2015 (e-fl.
1792).
Em 12/05/2015 os Recorrentes apresentaram manifestação em face do Relatório
de Diligência às e-fls 1796-1808.
O processo foi redistribuído à esta 1a Turma Ordinária da 2a Câmara em face da
extinção da 3a Turma Ordinária da 1a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF, sendo
encaminhado por sorteio a este Relator.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário apresentado pelos responsáveis solidários Comercial FMO
Ltda e FMO Distribuidora Ltda é tempestivo e preenche os demais requisito de admissibilidade
assim dele tomo conhecimento.
Como consignado no Relatório, contra a empresa Trafick Comércio de Produtos
Higiênicos Ltda ME foi lavrado Auto de Infração e seus reflexos com exigência de crédito
tributário de R$ 8.250.218,01, incluindo juros moratórios e multa de ofício qualificada de 150%.
Além das pessoas jurídicas Comercial FMO Ltda e FMO Distribuidora Ltda, foram
arroladas como responsáveis solidárias as pessoas físicas de Márcio Rodrigues, Valdir da Costa,
Valéria Rodrigues Pereira e Vanessa Rodrigues.
Apresentaram manifestação de inconformidade apenas os responsáveis solidários
pessoas físicas Valdir da Costa, Valéria Rodrigues Pereira e Vanessa Rodrigues e os
responsáveis solidários pessoas jurídicas Comercial FMO Ltda e FMO Distribuidora Ltda. Não
apresentaram manifestação de inconformidade o contribuinte Trafick Comércio de Produtos
Fl. 1821
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.888 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721360/2011-77

Higiênicos Ltda ME e o sr. Márcio Rodrigues, que figura no quadro societário da mesma como
sócio administrador.
Do julgamento em Primeira Instância
No julgamento em 1a instância foram descaracterizados a sujeição passiva
solidária dos srs. Valdir da Costa, Valéria Rodrigues Pereira e Vanessa Rodrigues e mantida a
sujeição passiva solidária das pessoas jurídicas Comercial FMO Ltda e FMO Distribuidora Ltda,
porém reduzindo a multa de ofício para o percentual de 75%.
A DRJ manteve a sujeição passiva solidária das pessoas jurídicas Comercial FMO
Ltda e FMO Distribuidora Ltda porque consideraram que pelo contrato de compra e venda,
juntado às e-fls. 215-220 houve a tradição do estabelecimento (fundo de comércio e outros
ativos), de modo que restaria configurada a situação prevista no art. 133 do CTN, confirmando a
responsabilidade solidária. Confira excerto do voto condutor do acórdão (realces no original):
ANÁLISE DA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELAS PESSOAS
JURÍDICAS COMERCIAL FMO LTDA - ME, E FMO DISTRIBUIDORA
LTDA - ME
Pela regra insculpida no art. 133 do CTN, a pessoa jurídica de direito privado
que adquirir de outra, por qualquer título, fundo de comércio ou
estabelecimento comercial, industrial ou profissional, e continuar a respectiva
exploração, sob a mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome individual,
responde pelos tributos, relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido,
devidos até a data do ato. Essa responsabilidade é integral, se o alienante cessar
a exploração do comércio, indústria ou atividade; e subsidiária, se o alienante
prosseguir na exploração, ou iniciar nova atividade no prazo de seis meses.
Pois bem, o primeiro ponto questionado pelas impugnantes é que o negócio
jurídico abrangeu única e exclusivamente a aquisição de bens móveis, e não a
compra de fundo de comércio.
A alegação não procede. É certo que o contrato de fls. 215-218 menciona
expressamente o ativo imobilizado, "consistente em móveis, cadeiras,
utensílios, equipamentos de informática e tudo mais que guarnece suas
instalações comerciais e são de sua efetiva propriedade", mas também faz
referência a site registrado e Carteira de Clientes. Por outro lado, o Instrumento
Particular de Cessão de Direitos e Outras Avenças, acostado às fls. 212214,
documenta a cessão de todos os contratos de fornecimentos de materiais e
serviços de higiene e limpeza, que integram o objeto social da CEDENTE,
expressos ou verbais, que possui em relação a seus clientes, tanto privados
quanto públicos, bem como dos contratos de comodato de bens móveis
eventualmente instalados nestes clientes, bem como a relação completa de
todos os clientes cadastrados em seu sistema, que também será cedido e/ou
disponibilizado para importação de dados, com nome, endereço, telefone,
enfim, todas as informações da carteira de clientes, e ainda a possibilidade
da CESSIONÁRIA, caso queira, usar o nome de fantasia 'Trafick', tudo
conforme anexos com as relações que integram o presente instrumento.
Por último, a cláusula Quinta do Instrumento Particular de Contrato de Compra
e Venda de Bens Móveis e Outras Avenças, espelhada às fls. 216-217,
estabelece a impossibilidade de a empresa Trafick explorar, no prazo de
Fl. 1822
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.888 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721360/2011-77

cinco anos, diretamente ou por meio de terceiros, a mesma atividade até
então exercida, em concorrência com as impugnantes.
Ora, em face de todos esses elementos, é cabível afirmar com convicção que
houve sim a venda do estabelecimento (fundo de comércio). Afinal, não vejo o
que mais restaria para ser vendido do estabelecimento ou fundo de comércio da
empresa Trafick.
Também devo reportar-me à insinuação feita às fls. 758 de que a alienante
continuaria em exercício de atividade comercial. Contudo, além de existir a
proibição expressa acima mencionada, as impugnantes não apontam qualquer
evidência nesse sentido, o que prejudica sua alegação.
Também alegam que os contratos estariam eivados de nulidade e que teriam
requerido ao Poder Judiciário a declaração de nulidade dos contratos firmados,
com a consequente rescisão judicial. Entretanto, não se vislumbra em que
medida tal circunstância possa interferir nestes autos, em face da literalidade da
disposição insculpida no art. 133 do CTN.
Na sequência da peça impugnatória, as pessoas jurídicas impugnantes aduzem
que, ainda que persista a sucessão tributária, esta não alcançaria as multas pelo
descumprimento de normas tributárias.
Em apoio ao alegado, trazem à colação excertos doutrinários e jurisprudenciais,
tanto administrativos como judiciais.
Com respeito a essa linha de argumentos, impõe-se reconhecer a existência de
julgados - tanto administrativos como judiciais - respaldando a tese das
impugnantes. Contudo, inúmeros são os julgados em sentido contrário.
[...]
Do recurso voluntário
Contra o r. acórdão as pessoas jurídicas responsáveis solidárias Comercial FMO
Ltda e FMO Distribuidora Ltda apresentaram recurso voluntário em conjunto onde incialmente
questionam o procedimento fiscal, alegando que não haveriam provas efetivas de que os valores
em conta-corrente da empresa autuada seriam efetivamente faturamento, uma vez que seu sócio
administrador, sr. Márcio Rodrigues, possuía outros negócios - nem todos lícitos - segundo as
mesmas, que se confundiam com os negócios da empresa. Apresentaram notícias veiculadas na
imprensa para defesa de sua afirmação.
Aduzem os recorrentes que o FISCO não poderia apenas presumir, mas deveria
fazer prova da acusação.
Irresignam-se contra a sujeição passiva solidária das empresas, alegando que não
poderia ser atribuída à pessoa jurídica tributos de atividades criminosa da pessoa física e
tampouco atribuir à outra pessoa jurídica débitos tributários decorrentes de atividade de pessoa
física que atuou na gestão da autuada.
Afirmam que o auto de infração não mereceria prosperar uma vez que não haveria
segurança na determinação da infração em face de não terem sido individualizados os valores
entre pessoa jurídica e pessoa física dos autuados.
Fl. 1823
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.888 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721360/2011-77

Quanto a sujeição passiva solidária os recorrentes alegaram que o negócio
jurídico firmado entre a Trafick Comércio de Produtos Higiêncios Ltda. ME (autuada) e a
Comercial FMO Ltda refere-se à aquisição bens móveis, e por isso foram arrolados como
sujeitos passivos solidários, mas não se constitui efetivamente de aquisição de estabelecimento
ou fundo de comércio. Aduz que não se tratou de negócio jurídico que caracterizasse sucessão de
empresas.
Além disso, afirmam que o acordo firmado com a empresa Trafick Comércio de
Produtos Higiênicos Ltda. ME (que gerou a sujeição passiva solidária das recorrentes) está sendo
contestado judicialmente nos autos do processo n° 0019683-19.2011.8.16.0001 que tramita na 6a
Vara Cível da Comarca de Curitiba;
Afirmam que a autoridade fiscal autuante concluiu pela sujeição passiva solidária
dos recorrentes por conta do disposto na cláusula quinta do Instrumento Particular de Contrato
de Compra e Venda de Bens Móveis e Outras Avenças, que estabelecia que a empresa Trafick e
seu proprietários — diretamente ou por meio de terceiros — não poderiam exercer a mesma
atividade em concorrência com os recorrentes pelo prazo mínimo de 5 anos. Contudo, afirmam,
além da empresa Trafick não cumprir a cláusula contratual, a referida cláusula seria nula por ir
de encontro ao princípio da livre inciativa e do livre comércio e principalmente da livre
concorrência, previstos na Constituição.
Alegaram que realizaram negócios de boa-fé com a Trafick e que foram
enganadas porque esta lhe apresentou Certidão Negativa de Débitos, levando-as a presumir que
a autuada não possuía débitos tributários. Além disso afirma que foram lesadas pelo Sr. Marcio
Rodrigues (sócio administrador da autuada) porque:
1 – utilizou a pessoa jurídica para realizar movimentações financeiras pessoais
decorrentes de atos ilícitos – comércio ilegal de animais silvestres;
2 – firmou contrato com os recorrentes a fim de “livrar-se” de débitos fiscais na
monta de mais de R$ 5 milhões de reais utilizando-se de meios ardilosos para ludibriar os
recorrentes;
3 – fez constar que não mais exerceria atividades concorrentes ao “negócios que
estava vendendo”, porém continuou a exercer atividades normalmente, conforme se verifica nas
notas fiscais anexas.
Afirmam que na sucessão tributária a reponsabilidade solidária restringem-se aos
tributos, não abrangendo as multas punitivas.
Por fim, defendem que não cabe atribuir aos recorrentes a responsabilidade pelos
débitos tributários decorrentes da autuação, uma vez o negócio jurídico foi firmado com a
empresa Trafick em 1o de setembro de 2010 e a ação fiscal abrangeu o período de 01/01/2007 a
31/12/2009.
Requereram a exclusão da multa, caso mantida a responsabilidade solidária por
sucessão, entendendo que a responsabilização só abrangeria os tributos.
Fl. 1824
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.888 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721360/2011-77

Requereram a declaração de nulidade do auto de infração, uma vez que estariam
baseados em prova decorrente de ilícito praticado por pessoa física diversa das recorrentes, ou da
sua improcedência, pois inexistiria sucessão tributária, ou alternativamente:
a) que a responsabilidade tributária seja restrita aos valores e receitas
contabilizados e informados ao Fisco, tendo em vista que os valores das movimentações
financeiras seriam possivelmente originárias das atividades ilícitas de Márcio Rodrigues;
b) o afastamento da solidariedade em razão da continuidade das operações da
Trafick, "fato jurídico descrito no artigo 133, II, do CTN";
c) exclusão das multas, considerando-se o princípio da personalização da pena.
Da arguição de nulidade do Auto de Infração
Os recorrentes não questionam o lançamento em relação à omissão de receitas
escrituradas e não declaradas em DIPJ/DACON, mas apenas o lançamento decorrente de
omissão de receitas por movimentação financeira de origem não comprovada. Passo então a
analisar os argumentos dos recorrentes em relação a acusão fiscal de movimentação financeira
sem comprovação da origem dos recursos.
Os recorrentes argumentam, sem comprovação, que constaria na movimentação
financeira verificada nas contas bancárias da autuada movimentações financeiras do sócio
Márcio Rodrigues. Tratam-se apenas de alegações com fundamento em notícias na imprensa.
O que se constata nos autos é que autoridade fiscal seguiu todos os procedimentos
legais para identificar a origem dos depósitos nas contas bancárias da autuada.
A autoridade fiscal intimou a autuada a apresentar os extratos bancários e por não
tê-los apresentado, intimou as instituições financeiras. Para fins de comprovação da origem dos
recursos que transitaram pelas contas bancárias, a autoridade fiscal excluiu as transferências
entre contas e aqueles vinculados a operações de empréstimos obtidos na própria instituição
financeira depositária dos recursos, considerando apenas os valores recebidos de terceiros.
Excluiu também os valores decorrentes de transferência de outras contas da própria pessoa
jurídica, individualizou os depósitos e intimou a autuada a justificar a origem e finalidade dos
depósitos.
Não tendo a autuada justificado a origem do depósitos, a autoridade fiscal
entendeu como omissão de rendimentos de origem não comprovada, com base no art. 42 da Lei
n° 9.430/96.
Caso os recorrentes apresentassem provas de que na movimentação financeira da
empresa autuada estava incluída movimentação da pessoa física do sr. Márcio Rodrigues, então
os referidos valores deveriam ser revistos. Mas nenhuma prova foi apresentada pelos recorrentes
para que tal procedimento fosse realizado de ofício.
Há que se esclarecer que a autuação foi mantida pela DRJ porque nenhuma das
pessoas físicas e jurídicas que impugnaram o lançamento apresentaram argumentos que
infirmassem o lançamento de ofício.
Fl. 1825
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.888 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721360/2011-77

O Auto de Infração foi lavrado por servidor competente e foram observados a
garantia do contraditório e ampla defesa aos acusados, tanto no curso do procedimento fiscal até
o presente momento no julgamento administrativo, de modo que não se verificam causas de
nulidade previstas no art. 59 do Decreto 70.235/72.
Dessa forma há que ser afastada a arguição de nulidade do auto de infração.
Da sujeição passiva solidária
A autoridade fiscal considerou os recorrentes Comercial FMO Ltda e FMO
Distribuidora Ltda responsáveis solidários por terem assumido os negócios da autuada,
enquadrando-se na responsabilidade prevista no art 133 do CTN. Confira-se excerto do Termo
de Verificação e Encerramento da Ação Fiscal:
7. DA INDICAÇÃO DE SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA
O contribuinte TRAFICK COMERCIO DE PRODUTOS HIGIENICOS LTDA ME não
tem, como verificado em sua contabilidade, bens suficientes para garantia da execução
dos tributos atrasados, ora em cobrança. Nenhum bem imóvel registrado nas
circunscrições de Curitiba, como prova a Consulta 052433, E-Oficio, de 19 de janeiro
de 2011, formulada aos nove cartórios de imóveis desta Capital.
[...]
7.2. - Também relaciono como responsáveis tributários solidários, por assumirem a
carteira de clientes e nos negócios do devedor (interesse comum – responsabilidade do
adquirente do fundo de comercio ou estabelecimento), as seguintes pessoas jurídicas:
a) FMO DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 12.621.910/0001-70, localizada no mesmo
endereço em que funcionava a empresa TRAFICK, na Rua William Booth, 500, CEP
81.650-120, Boqueirão, Curitiba (PR), de propriedade de AMELIA ZEM MOSSON,
CPF 847.476.509-97 (SOCIO-ADMINISTRADOR) e ROSELI MARTIRE, CPF
600.417.659-15, por interesse comum nos negócios do devedor.
b) FMO SERVICOS DE COBRANCA LTDA, CNPJ 07.779.427/0001-89, localizada
na Avenida Iguaçu, 2947, Loja 01, Água Verde – Curitiba (PR), CEP 80.240-030, de
propriedade de CARLA BEATRIZ BRANDAO OLIVEIRA, CPF 996.122.409-49
(SOCIO-ADMINISTRADOR) e MARLON EVERTON DORING, CPF 032.993.009-
54, por interesse comum nos negócios do devedor.
Em relação às pessoas jurídicas vinculadas, os respectivos Mandados de Procedimento
Fiscal – MPF são juntados eletronicamente, bem como as correspondentes cópias dos
AR – Avisos de Recebimento dos Correios.
Aqui não estamos diante das responsabilidades previstas no Artigo 135 do CTN, senão
que da prevista no inciso I do art. 124 do CTN, que trata da solidariedade entre os
devedores definida pelo interesse comum dos participantes na realização do fato
jurídico tributário, combinado com as diretrizes estabelecidas pelo Artigo 133 do CTN
(adquirente do estabelecimento ou fundo de comercio).
[...]
Os recorrente alegam que o negócio jurídico firmado com a autuada (Trafick
Comércio de Produtos Higiêncios Ltda ME) não se tratava de aquisição de estabelecimento e de
fundo de comércio, mas de aquisição de bens móveis e da carteira de clientes.
Fl. 1826
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-004.888 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721360/2011-77

Alegaram que realizaram negócios de boa-fé com a Trafick, e que foram
enganadas porque esta lhe apresentou Certidão Negativa de Débitos, levando-as a presumir que a
autuada não possuía débitos tributários.
Além disso, afirmam que o acordo firmado com a autuada está sendo contestado
judicialmente nos autos do processo n° 0019683-19.2011.8.16.0001 que tramita na 6a Vara Cível
da Comarca de Curitiba.
Primeiramente constato, pela certidão de objeto e pé juntado aos autos à e-fl.
1061, que a ação judicial movida pelos recorrentes FMO Distribuidora Ltda e FMO Serviços de
Cobrança Ltda contra a empresa Trafick Comércio de Produtos Higiênicos Ltda busca a rescisão
do negócio jurídico firmado entre ambas e indenização por perdas e danos.
Entendo tratar-se de ação judicial entre particulares que não interfere, ou não é
óbice para julgamento do presente processo administrativo fiscal.
De fato, a ação judicial ratifica os termos em que foi firmado o negócio jurídico
entre os recorrentes e a empresas autuada.
Vejamos então as cláusulas que definem o negócio jurídico firmado entre os
recorrentes e a empresa autuada (e-fls. 212-220) (realces adicionados):
INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS E OUTRAS
AVENCAS
[...]
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO
O presente contrato tem como OBJETO a CESSÃO DE DIREITOS por parte da
CEDENTE, em favor da CESSIONÁR1A, de todos os contratos de fornecimentos de
materiais e serviços de higiene e limpeza, que integram o objeto social da CEDENTE,
expressos ou verbais, que possui em relação a seus clientes, tanto privados quanto
públicos, hem como dos contratos de comodato de bens móveis eventualmente
instalados nestes clientes, bem como a relação completa de todos os clientes cadastrados
em seu sistema, que também será cedido e/ou disponibilizado para importação de dados,
com nome, endereço, telefone, enfim, todas as informações da carteira de clientes, e
ainda a possibilidade da CESS1ONÁR1A, caso queira, usar o nome de fantasia
'Trafick", tudo conforme anexos com as relações que integram o presente instrumento.
[...]
CLÁUSULA QUARTA — DA CONFIDENCIALIDADE
Todas as informações aqui pactuadas deverão ser mantidas sob absoluto sigilo por todas
as PARTES, não podendo, sob qualquer hipótese, dar publicidade a terceiros acerca do
teor das condições aqui pactuadas, saldo o que é necessário para sua efetivação,
conforme previsto a seguir, sendo que o não cumprimento desta cláusula de
confidencialidade implicará na responsabilidade civil e criminal dos que estiverem
envolvidos na violação das regras de sigilo e confidencialidade de informações
estabelecidas e formalizadas por meio desses dispositivos.
CLÁUSULA QUINTA - DOS EFEITOS DO CONTRATO
A cessão ora efetivada produzirá efeitos entre as partes a partir da assinatura do presente
contrato, e perante terceiros através de uma Carta Informativa de Cessão, que será feita
Fl. 1827
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-004.888 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721360/2011-77

ato continuo, entre CESSIONÁRIA e CEDENTE, informando a cessão a terceiros, que
sejam de interesse da CISSIONÁR1A.

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE
BENS MÓVEIS E OUTRAS AVENÇAS
[...]
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO
O presente contrato tem como OBJETO a venda pela VENDEDORA do seu ativo
mobilizado, consistente em móveis, cadeiras, utensílios, equipamentos de informática
(site registrado), clientes, e tudo mais que guarnece suas instalações comerciais, e são de
sua efetiva propriedade, devidamente Inventariadas, e ainda a Carteira de Cliente da
VENDEDORA, que já fora cedido também neste ato.
Parágrafo Primeiro — A VENDEDORA declara não haver sobre os bens móveis
nenhum ônus de qualquer natureza, tampouco qualquer impedimento de ordem legal,
judicial, ou de qualquer natureza, que a impeça de realizar o presente contrato.
Parágrafo Segundo — A VENDEDORA terá que realizar a quitação dos credores até o
prazo máximo de 90 (noventa) dias.
Parágrafo Terceiro — A VENDEDORA não se opõe ao uso do nome da Trafiek (uso do
nome comercial) pela COMPRADORA e essa tem ciência que a marca não é de
propriedade da VENDEDORA.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PAGAMENTO
O preço certo e ajustado da presente COMPRA E VENDA é de R$ 800.000,00
(oitocentos mil reais), que serão pagos na conta corrente da empresa Trafick Comércio
de Produtos Higiênicos Ltda. ou a quem a mesma indicar.
Parágrafo Primeiro — A empresa COMPRADORA não tem qualquer responsabilidade
sobre impostos,. rcelamatórias trabalhistas, fornecedores ou qualquer outra dívida
decorrente da empresa VENDEDORA, urna vez que uma não é sucessora da outra
empresa. (realces no original)
[...]
CLÁUSULA QUINTA — DA IMPOSSIBILIDADE DE ATUAR NO MESMO
SEGUIMENTO
A VENDEDORA, assim como os INTERVENlENTES ANUENTES, se comprometem
através do presente contrato, sob pena de imputação criminal e civil, além da penalidade
equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de infração, cumulativamente, caso
explorem na Comarca de Curitiba e Região Metropolitana no prazo de 5 (cinco) anos,
diretamente ou por meio de terceiro, a mesma atividade hoje exercida pelo objetivo
social da empresa VENDEDORA, sendo concorrentes da COMPRADORA após a
assinatura da presente data.
Em face dos contratos acima referidos, a empresa autuada alienou aos recorrentes
todos os contratos de fornecimentos de materiais e serviços de higiene e limpeza, que integravam
o objeto social da autuada, expressos ou verbais, que possui em relação a seus clientes, tanto
privados quanto públicos, bem como dos contratos de comodato de bens móveis eventualmente
instalados nestes clientes, bem como a relação completa de todos os clientes cadastrados em seu
Fl. 1828
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-004.888 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721360/2011-77

sistema, e a possibilidade da CESS1ONÁR1A, caso quisesse, a usar o nome de fantasia
'Trafick".
Consta-se, ainda, de acordo com Termo de Verificação e Encerramento da Ação
Fiscal que os recorrentes (adquirentes) se instalaram no mesmo endereço onde funcionava a
empresa autuada:
Em 13 de janeiro de 2011 estivemos no domicilio tributário da empresa. No
local, fomos informados que a mesma funcionava no endereço Rua Willian
Booth, numero 500, Bairro Boqueirão, CEP 81.650-120, para onde nos
dirigimos e realmente encontramos o imóvel da TRAFICK, mas fomos
informados pelos senhores Mauricio Blitzkow, CPF 860.842.919-53; Lauro
Serconi, CPF 648.899.719-04 e Flavio Ise Junior, CPF 617.209.419-04 de que a
mesma havia sido alienada, e no local onde funcionava outrora a empresa
TRAFICK, atualmente estariam funcionando as firmas COMERCIAL FMO
LTDA – ME, CNPJ 07.779.427/0001-89 (RAZAO SOCIAL FMO SERVICOS
DE COBRANCA LTDA) e FMO DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ
12.621.910/0001-70, e as mesmas haviam assumido os negócios (contratos e
clientes) da TRAFICK a partir de setembro de 2010. Apresentaram um
instrumento particular de cessão de direitos e outras avenças (documento anexo)
feito com o contribuinte fiscalizado onde recebem todos os contratos de
fornecimento de materiais e serviços de higiene e limpeza que integram o objeto
social do cedente (TRAFICK), na clausula primeira, e o valor da transação
(clausula segunda) de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Apresentaram cópia de
contrato de compra e venda dos bens imóveis da empresa TRAFICK (móveis,
cadeiras, utensílios, equipamentos de informática, etc.., inclusive sem oposição
ao uso do nome TRAFICK – clausula primeira, parágrafo terceiro – pelo valor
de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), além de carta informativa de cessão de
comodato dos móveis que estão em poder de clientes. (g.n)
Os recorrentes alegam que o negócio realizado não foi aquisição de
estabelecimento, mas aquisição de ativos da empresa autuada. Não concordo com tal
entendimento.
Em termos fáticos, constata-se a efetiva transferência de elementos materiais e
imateriais ou seja, todo o ativo consistente em móveis, cadeiras, utensílios, equipamentos de
informática (site registrado), clientes, e tudo mais que guarnece as instalações comerciais e a
ainda a Carteira de Cliente da alienante (autuada).
Estabeleceu-se contratualmente a proibição para o alienante explorar a atividade
exercida pelo objeto social da alienada na Comarca de Curitiba e Região Metropolitana,
diretamente ou por meio de terceiro, pelo prazo de 5 (cinco) anos.
Além disso, houve continuidade da atividade econômica na localidade
anteriormente ocupada pela autuada, enfim, todos os elementos probatórios indicam que os
adquirentes buscaram negociar todos os elementos que garantissem os meios para realização de
lucro da atividade, antes exercida pelo alienante, ou seja adquiriram o estabelecimento
comercial. Configura-se verdadeira sucessão empresarial.
Preceitua o art. 1.142 do Código Civil que o estabelecimento comercial é todo o
complexo de bens organizado para exercício da empresa, seja por empresário, seja por sociedade
Fl. 1829
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-004.888 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721360/2011-77

empresária, sem o qual não é possível exercer a atividade empresarial. A união desses bens
organizados para possibilitar o exercício da atividade empresarial faz que eles tenham um valor
próprio distinto do estabelecimento, considerado individualmente. Portanto, o fundo de comércio
ou estabelecimento empresarial constitui uma universalidade de fato, um conjunto de bens que se
mantêm unidos, destinados a um fim, por vontade e determinação de seu proprietário
(SANCHEZ, Alessandro. Direito Empresarial Sistematizado. São Paulo. Método, 2018).
Ora, o art. 133 do CTN prescreve que a pessoa jurídica de direito privado que
adquirir de outra, por qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial,
industrial ou profissional, e continuar a respectiva exploração, responde pelos tributos, relativos
ao fundo ou estabelecimento adquirido, devidos até à data do ato.
Art. 133. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra,
por qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial
ou profissional, e continuar a respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão
social ou sob firma ou nome individual, responde pelos tributos, relativos ao
fundo ou estabelecimento adquirido, devidos até à data do ato:
I - integralmente, se o alienante cessar a exploração do comércio, indústria ou
atividade;
II - subsidiariamente com o alienante, se este prosseguir na exploração ou
iniciar dentro de seis meses a contar da data da alienação, nova atividade no
mesmo ou em outro ramo de comércio, indústria ou profissão.
§ 1 O disposto no caput deste artigo não se aplica na hipótese de alienação
judicial:
I – em processo de falência;
II – de filial ou unidade produtiva isolada, em processo de recuperação judicial.
[...]
A única exceção para a não responsabilização do adquirente do negócio seria em
caso de alienação judicial, que não é a situação dos presentes autos.
A responsabilização dos responsáveis solidários é pacífica nos tribunais
superiores, como por exemplo no Resp 51.504-1/SP de relatoria do Ministro Américo Luz.
Ementa abaixo transcrita:
TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RESPONSABILIDADE.
Havendo sucessão, caracterizada pela compra do fundo de comércio, o sucessor
responde pelos débitos tributários do sucedido.
No âmbito do CARF também é pacífico o entendimento de que a responsabilidade
pelos débitos tributários é da empresa adquirente do fundo de comércio ou estabelecimento
comercial:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
Fl. 1830
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-004.888 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721360/2011-77

AQUISIÇÃO DE ESTABELECIMENTO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por qualquer titulo,
fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional, e continuar
a respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome
individual, responde pelos créditos tributários, relativos ao fundo ou estabelecimento
adquirido, devidos até à data do ato, nos termos do artigo 133, do CTN. (Acórdão 1201-
003.363, de 10 de dezembro de 2019, da 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção
de Julgamento)

RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA POR SUCESSÃO. MULTAS. EXIGÊNCIA.
POSSIBILIDADE. FATO GERADOR OCORRIDO ATÉ A DATA DA SUCESSÃO.
A responsabilidade tributária do sucessor abrange, além dos tributos devidos pelo
sucedido, as multas moratórias ou punitivas, desde que seu fato gerador tenha ocorrido
até a data da sucessão, independentemente de esse crédito ser formalizado, por meio de
lançamento de ofício, antes ou depois do evento sucessório.(Súmula CARF 113). .
(Acórdão 9202-007.909, de 23 de maio de 2019, da 2a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais)
Entendo, portanto, que houve a alienação do estabelecimento comercial e dessa
forma os adquirentes são responsáveis solidários pelo crédito tributário exigido no Auto de
Infração.
Os recorrente alegam também que não cabe atribuir-lhes a responsabilidade pelos
débitos tributários decorrentes da autuação, uma vez o negócio jurídico foi firmado com a
empresa Trafick em 1o de setembro de 2010 e a ação fiscal abrangeu o período de 01/01/2007 a
31/12/2009.
Não assiste razão aos recorrentes, pois o caput do art. 133 deixa claro que o
adquirente responderá pelos tributos devidos, relativos ao fundo de comércio ou estabelecimento
adquirido, devidos até a data do ato de aquisição. Na esteira dessa prescrição legal o STJ
entendeu que a venda de fundo de comércio caracteriza sucessão (de empresa ou parte
organizada dela). Neste caso, o sucessor responde pelos débitos do sucedido (Resp 51504-1/SP,
DJ 14/08/1995. Relator Ministro Américo Luz).
Há que ser levada em conta, entretanto, que a autoridade fiscal constatou em
diligência que a autuada (alienante) continuou exercendo a mesma atividade após 01/09/2010
(data de celebração do contrato com os recorrentes) conforme conclusão consignada à e-fl. 1788
do Relatório de Diligência.
Dessa forma, entendo que a responsabilidade dos recorrentes não deva ser
integral, mas subsidiária, nos termos do inciso II do art. 133 do CTN, tendo em vista que o
alienante continuou suas atividades.
Da exclusão da multa na responsabilidade passiva solidária
Os recorrentes alegaram que não cabe nas obrigações objeto de sucessão a
inclusão de multas por infração, mas somente os valores devidos pela incidência da norma
principal, inclusive – e principalmente, por não se saber a real origem dos valores, já que
Fl. 1831
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-004.888 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721360/2011-77

reafirma que, ao que parece, pela Representação Criminal que a empresa Trafick era utilizada
para lavar dinheiro de operações de pessoa física.
Junta decisões jurisprudências para corroborar seu entendimento.
A questão não possibilita digressões, uma vez que o STJ firmou o entendimento ,
em decisão sumular, que no caso de responsabilidade por sucessão cabe a aplicação da multa de
ofício:
Súmula 554
Na hipótese de sucessão empresarial, a responsabilidade da sucessora abrange
não apenas os tributos devidos pela sucedida, mas também as multas
moratórias ou punitivas referentes a fatos geradores ocorridos até a data da
sucessão. (Súmula 554, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2015, DJ
15/12/2015).
No âmbito do CARF foi editada a Súmula CARF n° 113, de observância
obrigatória pelos seus membros, seguindo entendimento do STJ:
Súmula CARF no 113
A responsabilidade tributária do sucessor abrange, além dos tributos devidos pelo
sucedido, as multas moratórias ou punitivas, desde que seu fato gerador tenha ocorrido
até a data da sucessão, independentemente de esse crédito ser formalizado, por meio de
lançamento de ofício, antes ou depois do evento sucessório.(Vinculante, conforme
Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
2401-004.795, de 10/05/2017; 3401-003.096, de 23/02/2016; 9101-002.212, de
03/02/2016; 9101-002.262, de 03/03/2016; 9101-002.325, de 04/05/2016; 9202-
006.516, de 27/02/2018.
Portanto, mantém-se a exigência da multa de ofício para os recorrentes.
Do Recurso de Ofício
O Presidente da 1a Turma da DRJ/CTA recorreu de oficio a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, tendo em vista o disposto no art. 34, I do Decreto 70235/72,
em função da exoneração da multa qualificada, que foi reduzida no montante de R$
2.250.567,16.
Nos termos da Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento do Recurso
de Ofício, deve ser verificado o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em
segunda instância.
Encontra-se em vigência a Portaria MF no 63, publicada em 10 de fevereiro de
2017, que alterou o valor do limite para interposição de Recurso de Ofício para R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais.
Fl. 1832
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-004.888 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721360/2011-77

No presente caso, o montante de crédito Tributário exonerado ficou abaixo do
novo limite de alçada vigente na data do presente julgamento (fl. 389), portanto, não deve ser
conhecido o Recurso de Ofício
Por todo o acima exposto, voto em não conhecer do recurso de ofício, conheço do
recurso voluntário e, no mérito, voto em dar provimento parcial ao recurso para reconhecer a
sujeição passiva, mas subsidiária dos recorrentes FMO Distribuidora Ltda e FMO Serviços de
Cobrança Ltda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 1833
DF CARF MF
Documento nato-digital